Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-83.2024.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000494-83.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GISLAINE RIBEIRO SANTANA - CPF: 007.464.971-05 (EMBARGADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), GISA CAMILA MARCONDES - CPF: 047.154.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação fundada em alegada violação à honra e à vida privada decorrente de comunicação de fato ocorrido em ambiente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão na análise das provas digitais e do depoimento pessoal; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade quanto à descaracterização do ato ilícito; (iii) determinar se houve equívoco no afastamento do dano moral in re ipsa; (iv) verificar eventual omissão quanto à boa-fé processual e a possibilidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à valoração das provas, à inexistência de ato ilícito e à ausência de dano moral indenizável, apresentando fundamentação clara e suficiente.

A comunicação de fato verídico ocorrido em ambiente público, sem divulgação ampla ou exposição indevida, não configura violação à intimidade ou à vida privada.

A responsabilidade civil subjetiva exige prova de conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo admitida sua configuração com base em presunções ou conjecturas.

O dano moral indenizável demanda lesão relevante a direito da personalidade, não se confundindo com meros dissabores ou conflitos interpessoais.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

A utilização dos embargos como meio de reexame da causa revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A ausência de vícios no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 4. A comunicação de fato verídico ocorrido em ambiente público, sem exposição indevida, não configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2021; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2018; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018; TJRJ, Apelação 0084189-39.2019.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000494-83.2024.8.11.0013

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DE PONTES E LACERDA/MT

EMBARGANTE: ÉBER DOS SANTOS

EMBARGADA: GISLÁINE RIBEIRO SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÉBER DOS SANTOS
contra acórdão que, ao prover Apelação da parte adversa, reformou integralmente a sentença e julgou improcedente o pedido indenizatório.

Nos embargos, o Recorrente alega: omissão e contradição na valoração das provas digitais e depoimento pessoal; obscuridade na descaracterização do ato ilícito; equívoco quanto ao dano moral
in re ipsa
e omissão quanto à boa-fé processual;

Requer, ao final, efeitos infringentes ou prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão quanto a valoração das provas digitais e depoimento pessoal; obscuridade na descaracterização do ato ilícito; equívoco quanto ao dano moral in re ipsa e omissão quanto à boa-fé processual, tais questões foram expressamente analisadas no Acórdão, com exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Cuida-se de Apelação Cível interposta por GISLAINE RIBEIRO SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por EBER DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação da existência, ou não, dos pressupostos da responsabilidade civil aptos a sustentar a condenação imposta à Apelante, bem como, subsidiariamente, à adequação do quantum indenizatório.

A Constituição da República, em seu art. 5º, X, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, condicionando o dever de indenizar à efetiva violação desses bens jurídicos.

O Código Civil, por sua vez, em seus arts. 186 e 927, exige, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, a conduta atribuída à Apelante consistiu no envio de mensagem privada à esposa do Apelado, informando tê-lo visto em local público na companhia de outra pessoa.

Não há nos autos demonstração de que a Apelante tenha captado imagem de forma clandestina, divulgado fotografias, publicado conteúdo em redes sociais ou exposto o Apelado a situação perante terceiros indeterminados.

Embora alegue o Apelado a circulação da informação, não restou comprovada a utilização indevida de imagem ou a difusão pública de qualquer conteúdo.

A comunicação de fato ocorrido em ambiente público, perceptível a qualquer pessoa que ali estivesse, não se qualifica, por si só, como violação à intimidade ou à vida privada.

O direito à privacidade não se confunde com pretensão de invisibilidade social ou blindagem absoluta contra relatos verídicos.

Ademais, não se extrai dos autos prova inequívoca de propósito deliberado de macular a honra do Apelado.

A responsabilidade civil não pode fundar-se em presunções subjetivas ou em conjecturas acerca de intenções ocultas.

O dano moral indenizável exige lesão relevante a direito da personalidade, não se confundindo com dissabores, contrariedades ou conflitos inerentes às relações humanas.

No caso vertente, eventual desentendimento conjugal decorrente da informação prestada não pode ser automaticamente imputado à Apelante como dano juridicamente indenizável, especialmente quando ausente demonstração de exposição pública.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO

C/C

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO MAIOR CAPAZ DE VIOLAR A ESFERA ÍNTIMA DA LOCATÁRIA, QUE SEQUER RESIDIA NO ÍMÓVEL.

PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP QUE, POR SI SÓS, SEM ATA NOTARIAL, NÃO GARANTEM CONFIABILIDADE E, PORTANTO, NÃO SÃO CAPAZES DE CARACTERIZAR A LESÃO MORAL PRETENDIDA PELA RECORRENTE. TRANSTORNOS QUE NÃO SUPERAM OS MEROS ABORRECIMENTOS INERENTES À VIDA MODERNA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0084189-39.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO - Julgamento: 14/12/2022 - NONA CÂMARA CÍVEL)”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da causa.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026